Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. VEÍCULO TRANSPORTADO E GUARDADO EM PÁTIO DE EMPRESA PARCEIRA. DANOS VERIFICADOS. TENTATIVA DE ARROMBAMENTO. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A instituição financeira que exerceu seu direito de buscar e apreender o veículo, em face da inadimplência do comprador, e, posteriormente, aceita a quitação dos valores atrasados, tem responsabilidade solidária com a empresa de depósito relativamente aos danos materiais acrescentados ao bem.

2 - Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

3 – No caso, se a prova da regularidade da prestação do serviço de guarda, desde o primeiro transporte, compete às requeridas, inviável lançar dúvida sobre as fotos trazidas ao feito pela autora, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira e sua parceira.

4 – Na hipótese concreta, o pedido de ressarcimento dos danos materiais experimentados deve abranger as maçanetas retiradas do veículo, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

5 – Constatadas várias anomalias (riscos e amassados) na pintura e parachoques do veículo, no momento da apreensão, deve ser rateado o valor do serviço de recuperação, se os defeitos acrescentados pelos prepostos das requeridas são substanciais.

6 - Se o suposto dano moral pode ser reparado com o ressarcimento dos danos materiais (deslocamento, conserto do veículo, privação do bem etc), ausente abalo significativo ao patrimônio imaterial da requerente, nenhuma modificação ao decisum fustigado quanto ao tema.

7 - Deu-se provimento parcial ao recurso.